Tribunal: STF
Processo: ARE 1600433
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (Doc. 64, fl. 1):

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. GNV. COMERCIANTE VAREJISTA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO ALEGADAMENTE SUPORTADO A MAIOR ENTRE 2010 E 2015. EMPREGO DE MARGEM DE VALOR AGREGADO PARA ESTIPULAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. POSSIBILIDADE. ART. 8º, II, DA LC 87/96 E CONVÊNIO CONFAZ Nº 110/07. ALEGADA DIFERENÇA ENTRE BASE DE CÁLCULO REAL E PRESUMIDA. TEMA 201 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ÔNUS FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 71), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AUTO POSTO FAROL LTDA alega que o acórdão recorrido viola o art. 150, § 7º, da CF/1988, ao deixar de reconhecer a sua legitimidade para postular a repetição do indébito tributário em questão.
Afirma que, enquanto contribuinte de ICMS sobre o GNV, tem legitimidade para pleitear, em juízo, o ressarcimento de indébito decorrente de base de cálculo presumida calculada sobre valor muito superior àquela real (Doc. 71, fl.  9).
Afirma que, no julgamento do RE n. 593.849/MG, Tema 201, o STF decidiu “que as empresas enquadradas no regime de substituição tributária têm direito à restituição do ICMS pago antecipadamente, quando a base de cálculo efetiva da operação for menor que a presumida” (Doc. 71, fls. 10-11).
 Aduz que, “caso o fato gerador real não venha a coincidir com o fato gerador presumido, nascerá para os sujeitos da obrigação tributária, não só para o Estado, como entendiam os tribunais pátrios, mas também para os Contribuintes, o direito às diferenças do tributo” (Doc. 71, fl. 13).
Reitera que, “havendo o cálculo equivocado (a maior) do MVA, (...) é devida a restituição àquele que suportou seu ônus: a Recorrente” (Doc. 71, fl. 14).
Requer, ao final, seja provido o presente recurso, “para anular o acórdão e reconhecer a Recorrente como parte legítima, nos termos do art. 150, §7º, da CF” (Doc. 71, fls. 15-16).
Em exame de admissibilidade (Doc. 92), o Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF.
No agravo (Doc. 103), a parte agravante refuta o óbice apontado.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no que diz respeito à legitimidade do recorrente para pleitear a restituição/compensação de tributos, o Tribunal de origem decidiu que, “embora exista, em tese, um direito a restituição, observa-se que, neste ponto, o juízo a quo considerou que a parte autora não tem legitimidade para postular a restituição, porque não há prova de que suportou o ônus financeiro decorrente da alegada venda a maior” (Doc. 64, fl. 11). 
Assim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza a análise do presente apelo, bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido, em casos semelhantes: 
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCORREÇÃO NO RECOLHIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. DEBATES DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto a incorreção no recolhimento do ICMS pela empresa substituta e a legitimidade da empresa substituída para pagamento do débito por responsabilidade solidária, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. 2. Discussões que pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1398061 AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/2023)
 
“Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. PIS e COFINS. Energia elétrica. Repetição de indébito. Legitimidade do consumidor. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 282/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou extinto o processo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os dispositivos apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. A matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Precedentes. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1522732 AgR / RS, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/2/2025)

Por outro lado, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou, ainda, que a parte recorrente não logrou comprovar que teria praticado preço inferior à base de cálculo presumida. Confira-se, a esse respeito, trecho do acórdão recorrido (Doc. 64, fl. 12):

“28. Nesse ponto, data vênia, a questão não é tão simplória como sugere o requerente. E isso por duas razões. Primeiro (e mais relevante), porque sequer há prova de que o autor praticava preço inferior ao da base de cálculo presumida. Embora a demandante tenha feito referência a que o preço médio de venda do GNV divulgado à época pela ANP era inferior ao valor da base de cálculo presumida, não há comprovação de que a autora comercializasse o produto com a aderência àquele preço médio. Mas, ainda que se suponha essa circunstância afirmada pela recorrente, ainda assim não se chega automaticamente à conclusão defendida por ela, tendo em vista que ela não é o único substituído da cadeia econômica.”

Em relação a esse ponto, para concluir que a base de cálculo real (praticada pela parte recorrente) é inferior à base de cálculo presumida, seria necessário reexaminar as provas dos autos, providência vedada nesta fase processual nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO/ COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PAGAMENTO A MAIOR. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO DESPROVIDO.”(RE 1.449.226, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 28/8/2023)

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. BASE DE CÁLCULO EFETIVA INFERIOR À PRESUMIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por compreender que divergir do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e a análise da legislação local, atraindo as Súmulas 279 e 280 do STF. 4. As alegações recursais não são suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo Regimental Não Provido.” (ARE 1.572.948 AGR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5/3/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).

Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente